Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCS. IV E VI, DO CPC. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO A SER DILIGENCIADO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão, frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso concreto em que a falta de indicação de novo endereço a ser diligenciado, o não recolhimento das custas intermediárias e a ausência de citação do apelado legitimam a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC.
2. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando extinto o processo, com fundamentos no art. 485, incs. IV e VI do CPC, uma vez que a exigência posta no art. 485, §1o, do CPC, se restringe às hipóteses previstas no art. 485, incs. II e III, do já citado diploma legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.